Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-14.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/06 E OMISSÃO DE SOCORRO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório é coeso e harmônico, mostrando-se idôneo para formar a convicção do julgador e fundamentar o decreto condenatório, não há falar em fragilidade da prova, sendo impossível a absolvição do réu sob o argumento de insuficiência de provas para sustentar a condenação, nem a desclassificação do delito para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, como pretende a defesa.

2. Os depoimentos dos policiais, agentes do Estado, prestados em juízo, mediante o contraditório e da ampla defesa, revestem-se de especial valor probatório e, quando em sintonia com outras provas dos autos, são aptos a fundamentar o decreto condenatório.

3. De acordo com o enunciado da súmula no 231 do STJ, não se admite a redução da intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da existência de atenuantes na segunda fase da dosimetria.

4. Recurso conhecido e desprovido.